Tribunal: CARF
Processo: 10880.928802/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928802/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928802/2012-13
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24453.71692.011007.1.7.03-8635, em 01.10.2007, e-fls. 02-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$47.336,18 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-15:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
30.691,21 [...]
47.336,18
48.523,58
126.550,97
CONFIRMADAS
[...]
1.237,89 [...]
47.336,18
48.523,58
97.097,65

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 47.336,18
Valor na DIPJ: R$ 47.336,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 167.426,27
CSLL devida: R$ 120.090,09
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 24453.71692.011007.1.7.03-8635 16241.30114.011007.1.7.03-6132
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87323, de 03.10.2019, e-fls. 99-105:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. [...]
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 8.719,00.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.01.2020, e-fl. 114, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.02.2020, e-fls. 116-131, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV - DO DIREITO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS EM
RESPEITO AO DESENHO CONSTITUCIONAL DA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL E DA NÃO CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
Prevista no art. 195, inciso I, letra c da Constituição Federal a contribuição
social sobre o lucro líquido já traz em seu próprio nome a sua base de cálculo. Além
da previsão clara na Constituição Federal de sua base de cálculo, a Lei no 7.689/88
estabelece em seu art. 2o que a base de Contribuição Social é o valor do resultado do
exercício antes da provisão do imposto sobre a renda.
Tendo estabelecido como base para a indigitada contribuição o lucro líquido
antes do imposto de renda – LAIR a lei deixa claro qual grandeza deve ser ofertada a
tributação, pois determina que o que deve ser tributado é o resultado da equação
prevista no art. 187 da Lei no6.404/76 (Lei das SAs).
Nesse artigo da Lei das SAs, está estabelecido que o Lucro Antes do Imposto de
Renda é o resultado de uma equação que inicia com o valor da Receita de Vendas
Brutas, menos tributos incidentes sobre venda, devoluções e abatimentos, que darão
origem a Receita Líquida de Vendas. Esta por sua vez sofrerá a dedução do Custo da
Mercadoria Vendida, chegando ao valor do Lucro Bruto, que subtraído das Despesas
Operacionais (venda, administrativa, etc) chega ao Lucro Operacional, que ajustado
por outras despesas e receitas operacionais, chega na base de cálculo da CSLL que é o
Lucro antes do Imposto sobre a Renda.
Ao estabelecer na Constituição Federal que a base de cálculo da contribuição é
o lucro a norma já determina o limite do legislador infraconstitucional, que não pode
criar bases de cálculo diferentes desta, como tenta o Fisco fazer no caso em questão,
pois ao negar o direito da recorrente tomar crédito dos valores retidos e ignorar os
valores pagos como estimativa, esse ente quer que o tributo incida sobre grandeza que
não é o Lucro Líquido antes do Imposto sobre a Renda, mas sim, o LAIR adicionado
dos tributos retidos, desconsiderando os valores pagos por estimativa, criando assim
uma base que extrapola a base de cálculo do indigitado tributo prevista na
Constituição Federal e na própria lei instituidora.
O estranho é que o Fisco nega o direito de a recorrente compensar o valor
afirmando que ela não apresentou documentação hábil. Com a devida vênia, o ilustre
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

julgador cai em contradição, primeiro porque reconhece na fl. 103 que a recorrente
juntou a sua defesa DIRFs entregues pelos seus clientes, documento estabelecido em
lei como o válido para suportar a correção da compensação. DIRFs essas, que
apresentavam um valor de retenção de R$ 108.709,78 (cento e oito mil, setecentos e
nove reais e setenta e oito centavos) conforme é possível ver pela leitura da tabela
abaixo feita com base nas fls. 53 a 58 do presente processo. [...]
Apesar de reconhecer o fato e informar na fl. 104 que acatava as retenções na
fonte no valor de R$ 32.949,33 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e
trinta e três centavos), valor composto pelo R$ 1.237,89 (um mil duzentos e trinta e
sete reais e oitenta e nove centavos) oriundos do despacho decisório e R$ 31.711,44
(trinta e um mil, setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) provenientes do
acordão. O ilustre julgador insistiu no fato da recorrente não ter saldo suficiente para
realizar sua compensação, informando que o saldo negativo era de R$ 8.719,00 (oito
mil, setecentos e dezenove reais).
Após análise minuciosa do acordão a recorrente entendeu finalmente por qual
razão o Fisco negava o direito a compensação, isso ocorria porque ele considerava
como valor dos pagamentos R$ 47.336,18 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e seis
reais e dezoito centavos), ao invés do valor pago como estimativa no ano de 2005 que
foi de R$ 88.211,48 (oitenta e oito mil, duzentos e onze reais e quarenta e oito
centavos) conforme é possível ver pelos documentos de arrecadação juntados a esse
recurso (doc.04). Se esses valores forem considerados o saldo a compensar correto é
de R$ 49.594,30 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta
centavos), conforme é possível ver pelo cálculo demonstrado abaixo que considera os
valores apresentados na decisão ora enfrentada, adicionado os valores corretos pagos
por estimativa. [...]
Nota-se pela leitura do quadro acima que a recorrente tem saldo suficiente para
compensar
os
Perd/Comps
No
24453.71692.011007.1.7.03-8635
e
16241.30114.011007.1.7.03-6132, mesmo considerando o valor de R$ 48.523,58
(quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) de
compensações anteriores, conforme demonstrado na fl.13 e reproduzido no quadro
abaixo, pois mesmo com essa compensação, a recorrente ainda teria um valor de R$
49.594,30 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)
para compensar. [...]
Verifica-se assim, que mesmo tomando por base o número do Fisco que não
considera todas as retenções sofridas pela recorrente, esta tem saldo suficiente para a
compensação dos Perd/Comps glosados. Entretanto, para que seja feita justiça mister
se faz confirmar todos os valores informados como retidos e comprovados seja em
razão das DIRFs, seja em razão da comprovação da retenção, pois qualquer outro
valor criado pelo Fisco, implicará no desrespeito a base de cálculo da CSLL.
Concluindo, tendo saldo e valor suficiente para compensar a recorrente não se
conforma com a decisão pugnando pelo reconhecimento dos pagamentos feitos por
estimativa, juntamente com todas as retenções declaradas e comprovadas na defesa,
pois concordar com a decisão exarada resulta na tributação de uma grandeza que não
representa a base de cálculo para a CSLL.
V - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA
Finalizando a sua manifestação a recorrente se insurge contra o valor dos juros e
da multa aplicados no presente auto de infração, que se fossem devidos, ainda assim,
eram inconstitucionais, pois em muito superam o limite do razoável tomando feições
confiscatórias.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

É sabido que o valor da penalidade deve trazer um fator inibidor, para garantir
que o contribuinte pague seus tributos em dia, entretanto, esse fator não deve ser
abusivo sob pena de ferir direitos caros a um Estado constitucional como o da
legalidade (art. 5o inciso II da CF), tipicidade (art. 5o, inciso XXXIX da CF),
segurança jurídica (art. 5o inciso XXXVI da CF) e, o direito à propriedade (art.5o,
inciso XXII), entre outros.
No caso em questão estamos diante de uma glosa indevida de valor original de
R$ 39.526,32 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
(fls. 106 a 110), que se transformou em 100.929,67 (cem mil, novecentos e vinte nove
reais e sessenta é sete centavos) implicando assim em um acréscimo de duas vezes e
meia o valor pretensamente não recolhido.
Nota-se assim, que a penalidade é muito mais gravosa que o pretenso prejuízo,
em muito ultrapassam o limite do razoável tomando feições claramente confiscatórias,
violando princípios caros a um Estado de direito como os princípios da razoabilidade e
do não confisco. [...]
Conclui-se assim, que o valor aplicado como penalidade pela autoridade fiscal
não observa decisões das Cortes Supremas, necessitando ser ajustada a patamares
constitucionais. Pois, insistir em tal valor de multa e juros sem sombra de dúvida tem
natureza confiscatória, atingindo de maneira frontal o direito à propriedade (art. 5o
inciso XXII da CF) que é um dos pilares básicos de uma sociedade democrática,
motivo pelo qual tal prática deve ser afastada.
Além da abusividade do valor da penalidade aplicada, está também deve ser
afastada em razão da prescrição da pretensão punitiva da Administração em linha com
art. 1o da Lei no 9.873/99, visto que o presente processo ficou parado, sem nenhuma
movimentação por mais de 7 (sete) anos.
Apresentadas as razões pelas quais o valor dos juros e multa são abusivos e
inconstitucionais, além da comprovação da impropriedade da autuação, visto que a
recorrente tem direito a compensação dos valores, esta pugna pelo cancelamento da
presente autuação seja em face da incorreção do valor ou em razão da insistência do
Fisco em cobrar valor que não coaduna com a base de cálculo do indigitado tributo.
Aceitar sem reagir a glosa dos valores compensados, implica em aceitar que o
Fisco cobre quantia que nada tem a ver com a base de cálculo prevista na Constituição
e aplique penalidades abusivas e inconstitucionais. Tudo isso, após perder o direito a
pretensão em razão de sua inércia por mais de sete anos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI - O PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se que seja o presente recurso voluntário
conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido, para que se evite a injustiça
de cobrar da recorrente valores de tributos cujo pagamento já foi realizado por
compensação, forma reconhecida de extinção do crédito tributária conforme
estabelece o art. 156, inciso II do CTN.
Caso os ilustres julgadores entendam que a glosa é devida, a recorrente pugna
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da inércia da Administração
por período superior ao determinado em lei ou, pelo menos, que os ilustres julgadores
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

reconheçam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em linha com o art. 1o da
Lei no 9.873/99, cancelando multa e juros.
Contudo, se os nobres julgadores insistirem na aplicação das penalidades, que
pelo menos, ajustem o valor destas para que as penalidades não caracterizem uma
forma de confisco, desrespeitando princípios constitucionais caros a um Estado de
Direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$38.617,18 (R$47.336,18 - R$8.719,00) referente ao ano-calendário de 2005
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e
Comprovantes Anuais de Retenção, e-fls. 52-95.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

A Recorrente apresenta argumentos pertinentes a cobrança dos débitos
confessados.
Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003). ́
Cabe à Unidade de Origem deve verificar a revisão de ofício, a exigência e a
respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários confessados em Per/DComp.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928802/2012-13

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 203
DF CARF MF
Original